Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718857-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: BENEDITO DE SOUZA BEZERRA DA SILVA DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 26967831, págs. 1-8). 2. As razões para o deferimento parcial do efeito suspensivo já foram apresentadas na decisão de ID no 26591823, págs. 1-4, não havendo elementos novos a infirmá-las. 3. O agravado apresentou contrarrazões (ID no 26929850). 4. Precluída a decisão supracitada, retornem-me os autos. Brasília, DF, 5 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO